Tribunal: STF
Processo: RE 1588368
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.234/RG. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. O cerne da controvérsia se refere à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento PRAMIPEXOL, com registro na Anvisa e incorporado ao SUS.

    2. Considerando que o ajuizamento desta ação ocorreu em 3/10/2018, momento anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema nº 1234-RG (19/9/2024), devem ser mantidas a causa perante a Justiça Estadual e a obrigação atribuída ao MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, sem prejuízo do posterior ressarcimento em face do ente responsável, por meio de ressarcimento fundo a fundo, na via administrativa, nos termos da tese estabelecida no Tema 1234-RG.

    3. Agravo interno a que se nega provimento.